Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022039-93.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BISPO CAMARA - CPF: 710.360.081-34 (EXCIPIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO.

E M E N T A

EXCEÇÃO
DE IMPEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato de a gestora da unidade judiciária prestar depoimento como testemunha em ação penal e orientar a vítima acerca de procedimentos dos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça não tem o condão de, por si sós, comprovar a alegada suspeição do juiz, devendo, portanto, o excipiente, se discordar das decisões, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie.

Exceção improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de Exceção de Impedimento
proposta por
Alexandre Bispo Câmara
nos autos da Ação Penal n. 001341-83.2017.8.11.0034 (código 47966) em face do magistrado que jurisdiciona na Vara Única da Comarca de Dom Aquino, em decorrência de ato praticado pela servidora Marli Ribeiro Santos, então gestora judiciária daquela unidade, sob o argumento de que esta teria quebrado seu dever de imparcialidade ao prestar auxílio técnico à vítima Edésio Silva dos Anjos, bem como por ter prestado depoimento na condição de testemunha da acusação na referida Ação Penal em que ele é acusado.

Sustenta, o excipiente, que a servidora Marli Ribeiro Santos, técnica judiciária da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, auxiliou a vítima Edésio Silva dos Anjos a adotar procedimentos no sistema Projudi em seu prejuízo; e, além disso, prestou depoimento na condição de testemunha da acusação, nos autos da aludida Ação Penal.

Assevera, outrossim, que
dentro do órgão jurisdicional da comarca de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, temos serventuário da justiça como testemunha e, auxiliar dos interesses da vítima e do ministério público, é inequívoco que o processo está uivado
[sic]
de vícios e merece ser anulado
.

Assim, com base nessas razões, o excipiente postula o processamento deste incidente, a fim de que seja reconhecido o impedimento do Juízo e declarada sua incompetência para processar e julgar a Ação Penal n. 001341-83.2017.8.11.0034 (código 47966), remetendo-se os autos para outra comarca, onde deverá ser realizada nova audiência de instrução.

O presente incidente foi recepcionado sem atribuição de efeito suspensivo pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, consoante se infere da decisão lançada no ID 64397476.

O excepto, forte nas razões anexadas no ID 63218686, rebateu os argumentos aduzidos pelo excipiente, oportunidade em que rechaçou as teses aventadas na presente Exceção, determinando seu encaminhamento a este Tribunal.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da presente Exceção, consoante se infere do parecer juntado no ID 69066470.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, na forma prevista nos arts. 106, IV do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o excipiente aduz, em seu confuso arrazoado, que o

excepto atua com parcialidade, uma vez que a então gestora judiciária da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, Marli Ribeiro Santos, orientou a vítima Edésio Silva dos Anjos a impulsionar processo indenizatório contra sua pessoa no sistema Projudi; e, paralelamente, foi ouvida como testemunha da acusação na Ação Penal n. 001341-83.2017.8.11.0034 (código 47966) na qual ele é acusado.

Primeiramente, é imperioso anotar a distinção entre as situações em que ocorre suspeição e impedimento no processo penal, uma vez que não obstante o excipiente tenha nominado o referido incidente de “Exceção de Impedimento”, em verdade se insurge contra o
animus
subjetivo de servidora do Poder Judiciário, situação que se amolda à hipótese de suspeição.

À primeira vista, é possível que se faça alguma confusão com os institutos, uma vez que a consequência é semelhante em ambos: a ausência de imparcialidade para julgar. Contudo, a diferenciação dos conceitos se dá pelo caráter objetivo presente no impedimento em contraponto à subjetividade presente na suspeição.

Com efeito, no
impedimento
prevalece a máxima
juris et de jure,
ou seja, goza de presunção absoluta da existência de parcialidade do juiz, ao passo que na suspeição, essa presunção é relativa. No âmbito processual penal, a
suspeição
se difere do impedimento essencialmente pelo seu caráter de subjetividade. No impedimento, a relação conflituosa do juiz é diretamente com o processo, enquanto na suspeição, tal relação se dá com as partes. Em regra, as causas de suspeição são circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do julgador e por isso são rotuladas como causas de incapacidade subjetiva do juiz.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o art. 274, do Código de Processo Penal preleciona que apenas
as
prescrições sobre
suspeição
dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que Ihes for aplicável.

Destacamos

Feita a necessária preleção sobre os institutos do impedimento e da suspeição, agora volvendo-se os olhos ao caso em debate, infere-se que não obstante os argumentos sustentados pelo excipiente, a análise destes autos não autoriza o acolhimento de sua pretensão, pois, ao contrário do que sustenta, os fatos descritos na preambular deste incidente não se amoldam às hipóteses descritas no art. 254, do Código de Processo Penal, que enumera as situações em que se constata a suspeição do juiz – que se aplicam aos serventuários da justiça –
in verbis
:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

É imperioso, pois, reconhecer que não há qualquer indício que denote a suspeição do excepto e, por conseguinte, impeça-o de continuar jurisdicionando na Ação Penal n. 001341-83.2017.8.11.0034 (código 47966), na qual o excipiente figura na condição de acusado, impondo-se destacar, outrossim, que a principal tese de parcialidade vertida neste incidente é o suposto aconselhamento que a servidora Marli Ribeiro Santos prestou à vítima Edésio Silva dos Anjos, ao orientá-lo acerca de procedimentos a ser adotados no sistema Projudi em ação indenizatória que move contra o excipiente.

Deveras, o simples fato de a servidora acima nominada ter auxiliado a suposta vítima com orientações técnicas sobre os procedimentos a serem seguidos no sistema Projudi não induz sua parcialidade ou a parcialidade do juiz no caso, visto que aquela apenas exerceu seu mister funcional de bem servir ao público e de fornecer informações técnicas sobre os procedimentos que tramitam na unidade judiciária em que oficia. Ainda que assim não fosse, impende-se registrar também que os serventuários da justiça não praticam atos decisórios, mas tão somente atos ordinatórios, e, assim mesmo, sob a fiscalização do próprio juízo.

Ademais, se o excipiente acredita que possa estar ocorrendo atos de advocacia administrativa na Comarca de Dom Aquino, o caminho correto é promover denúncia junto aos órgãos competentes, imputando eventual responsabilidade criminal aos responsáveis e não questionar a parcialidade do magistrado, até porque, como é de trivial sabença, a responsabilidade criminal é pessoal e eventual impedimento ou suspeição de serventuário da comarca, indubitavelmente, não alcança nem contamina a imparcialidade do juiz natural para processar e julgar a causa.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de parcialidade do magistrado por arrastamento, em decorrência do fato de que a aludida servidora foi ouvida como testemunha da acusação, tem-se que tal circunstância, isoladamente, não evidencia qualquer tipo de parcialidade ou interesse, uma vez que a oitiva das testemunhas da ação penal é destinada à formação da livre convicção do juízo, razão pela qual aquelas prestam depoimento juramentadas acerca do compromisso de relatar a verdade dos fatos, e não de atender interesse das das partes, seja da acusação ou da defesa.

Assim, neste tipo de incidente processual,
não basta que a parte alegue genericamente a suspeição do magistrado, sendo imprescindível também que funde sua insurgência em fatos
concretos
relacionados à atuação da pessoa do juiz no exercício da jurisdição. E, na espécie, constata-se que o excipiente, embora tenha interposto a presente exceção de impedimento – arguindo hipótese de suspeição – nos autos da Ação Penal acima mencionada, traz em suas razões meras presunções especulativas.

Aliás, em situação semelhante, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – APONTAMENTO DE FATOS QUE NÃO SE SUBSOMEM A QUAISQUER DOS INCISOS DO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE POSSA CARACTERIZAR A IMPARCIALIDADE DA JUÍZA EXCEPTA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP QUE SÃO TAXATIVAS – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

-
As causas de suspeição previstas taxativamente nos incisos do art. 254 do CPP devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, os quais não se configuram quando os fatos e/ou decisões questionadas pelo excipiente foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional e não traduzem qualquer sentimento pessoal em relação ao excipiente, quiçá em prejulgamento da causa criminal
;

- Questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou mesmo por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo;

- Suspeição julgada improcedente.

(TJMT - N.U 0036491-33.2019.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)
Destacamos

Destarte, a falta de indícios de prova de que o excepto, de fato, tenha sua parcialidade comprometida em razão da prática de atos por parte da gestora judiciária Marli Ribeiro Santos, deixa evidente a absoluta impropriedade das alegações trazidas neste incidente.

Por importante, deve ser ressaltado que o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, deve adotar o posicionamento jurídico que entender aplicável à lide, apresentando, para tanto, os fundamentos que julgar pertinentes, isso significando dizer que sua decisão é tomada independentemente de quem será favorecido. E, no caso em apreço, depreende-se que o excepto esclareceu ponto a ponto as razões fáticas e jurídicas do entendimento que adotou para prolatar as decisões questionadas pelo excipiente sem qualquer eiva de parcialidade.

Por derradeiro, deve ser consignado que a ocorrência ou não da imparcialidade de magistrado deve ser comprovada de forma robusta, não bastando, pois, para sua configuração, meras ilações e conjecturas da parte que a argui. E, na hipótese, como dito linhas volvidas, para que as alegações trazidas pelo excipiente pudessem ser levadas em consideração, seria necessário que elas estivessem acompanhadas de elementos de convicção que não deixassem espaço para dúvidas, obrigação processual, essa, da qual o excipiente não se desincumbiu.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
julgo improcedente
a exceção de suspeição arguida em desfavor do juiz que jurisdiciona na Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021